Tribunal: TJDFT
Processo: 0711379-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO SURSIS. INTIMAÇÃO DA DEFESA. ERRO NA PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO NO DJe. OMISSÃO DOS NOMES DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELO RÉU. PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA.
1. Deve ser reconhecida a nulidade da intimação da defesa – para se manifestar acerca do pedido de revogação do SURSIS – publicada no DJe com a omissão dos nomes dos advogados constituídos pelo réu, bem como dos atos processuais subsequentes. Inobservância do princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. Reclamação criminal julgada procedente.